Tribunal: TJES
Processo: 5024677-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024677-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVARO SARLO NETTO e outros
RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5024677-69.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ALVARO SARLO NETTO e ANDRESSA REISEN SARLO

RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC e BRITISH AIRWAYS PLC

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

DANO MORAL DEVIDO.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7987772. Contrarrazões apresentadas pelos recorrido, id 7987775 e 7987776, com registro de que os recorridos encontram-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7987772), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo aos recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7987769), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto,
JULGO EXTINTO
, sem resolução do mérito, o pedido de indenização por danos materiais, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, bem como
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido referente aos danos morais, oportunidade na qual, quanto a este,
RESOLVO O MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios.

O juiz de primeiro grau julgou extinto o pedido de dano material, pois entendeu que houve recebimento pelos autores de valor de seguro, configurando-se um cenário de sub- rogação que impede o prosseguimento da ação quanto a tal pedido. Em relação a reparação moral entendeu tratar-se de mero aborrecimento e que os autores não demonstraram o efetivo dano moral no caso.

Trata-se de ação indenizatória, em que os autores alegam, em síntese, que adquiriram passagens aéreas com destino a Itália, que as passagens foram adquiridas

diretamente com a American Airlines, mas que os voos foram realizados pela British Airlines. Sustentam que como a viagem duraria 14 dias, com vários destinos pela Itália, optaram por levar apenas uma bagagem de 23 kg. Aduzem que ao chegarem ao destino, Nápoles, em 23/06/2022, após uma hora foram avisados do extravio da bagagem, sendo informados que comumente as bagagens eram encontradas e devolvidas em 72 horas, o que não ocorreu, pois a bagagem foi encontrada no dia 02/07/2022 e que o representante da companhia foi informado que os autores já se encontravam em outra cidade- Olbia e que permaneceriam lá até as 10;00 horas do dia seguinte e, posteriormente seguiriam para outro destino. Afirmam que a mala chegou no hotel quando os autores já não estavam mais no local e o entregador retornou com a mala para o aeroporto, pois não obteve autorização para entregar a bagagem na cidade de

Baja Sardinia, onde estavam os autores.

Sustentam que o autor teve que se deslocar ao aeroporto ( que ficava cerca de 35 Km do local, 50 minutos de carro) para recuperar a mala no aeroporto, o que ocorreu no dia 03/07/2022, ou seja, os autores permaneceram sem sua mala por 10 dias. Sustentam que adquiriram roupas e outros

produtos necessários, tendo um gasto de R$ 6.653,76. Postulam pela reparação material e moral ( R$ 20.000,00, para cada autor).

Os recorrentes, em sede recursal, pleiteiam a reforma da r. sentença, argumentando que fazem jus a reparação moral, pois permaneceram por 10 dias em outro pais sem seus pertences, o que não pode ser considerado mero aborrecimento, afirmam que comprovaram o extravio da mala e que a responsabilidade da empresa de transporte aéreo no caso de falha de prestação de serviço é objetiva.

Inicialmente, quanto à aplicação da Convenção de Varsóvia e Montreal, vale ressaltar que o STF no RE 1.394.401/SP (Tema 1240) julgado em 23/01/2023 fixou o entendimento de que "
não se aplicam as convenções de varsóvia e montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
".

Desta feita,
aplica-se
no caso
, as normas do
Código de Defesa do Consumidor
para os danos morais, já que caracterizada a relação havida como de consumo.

Inicialmente, em relação a responsabilidade da American Airlines no caso em questão, que afirma que apenas vendeu a passagem, não possuindo responsabilidade no entrave, não merece prosperar, pois, responde a American Airlines de forma solidária, por comporem amas a

cadeia de consumo, devendo responderem pelo dano ocasionado, solidariamente.

Desta forma, quanto a responsabilidade do transportador, o transportado, ao contratar o transporte, espera ser levado, ele e sua bagagem, ao seu destino com segurança e, caso ocorra alguma eventualidade, há a responsabilidade objetiva do transportador pela indenização dos prejuízos sofridos ( art. 734 do CC).

Incontroverso nos autos o extravio da bagagem. Ainda, observa-se das provas dos autos que a entrega da mala ocorreu 10 dias após a chegada dos autores ao destino internacional.

Assim, aplica-se o artigo 14 do CDC,
isto porque, atribui-se ao fornecedor do serviço defeituoso, a responsabilidade pelos danos causados, ainda que não tenha agido com culpa, pois que inerente ao risco da atividade desenvolvida.

Com efeito, a prestadora de serviços tem a obrigação de executar sua tarefa de maneira adequada, sob pena de responder pelo evento danoso, sendo que a ocorrência de extravio de bagagem denotaria mesmo uma má prestação dos serviços.

A única hipótese que excluiria a responsabilidade das requeridas seria a demonstração de culpa exclusiva das vítimas, do que não se cogita no caso em exame.

Assim, considerando o acima exposto, havendo responsabilidade das rés, que é fundada na teoria objetiva, não há que se falar em exclusão da responsabilidade.

No que se refere ao dano material, como bem observado na r. sentença a quo, os autores já receberam o valor indicado como experimentado do seguro contratado, ainda, sequer foi objeto do presente recurso.

No mais a recorrida, em suas contrarrazões, afirma que a restituição da bagagem atendeu prazo previsto art. 32, § 2º, inciso II, da Resolução 400 da ANAC. Todavia, o prazo da ANAC tem natureza administrativa e não trata de eventual indenização por danos morais em razão do extravio de bagagens. Vale dizer que a existência de danos extrapatrimoniais pelo extravio de bagagens deve ser avaliada caso a caso, não bastando a invocação do longo e desarrazoado prazo administrativo para se afastar os danos morais. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. Extravio de bagagem no dia 26/02/2019 ocorrido no trecho aéreo realizado pela ré (São Paulo Vancouver com conexão em Toronto e Quebec). Registre-se que a narrativa de overbooking não fez parte da causa de pedir, conforme réplica (fls. 167/177). O extravio temporário da bagagem restou incontroverso, na chegada em Vancouver. De um lado, a autora alegou que somente recuperou suas bagagens após quatro dias, dentro de um quarto de hotel de aeroporto. E de outro lado, a companhia aérea ré sustentou que tentou entregar a bagagem no dia seguinte ao desembarque (27 de fevereiro de 2019), mas não encontrou ninguém no endereço informado pela autora. Pelo conjunto probatório, o extravio temporário de bagagem durou apenas dois dias, sendo que a primeira tentativa de entrega (logo no dia seguinte) restou frustrada pela ausência da autora no endereço informado fato que não foi impugnado. Vício na prestação de serviços caracterizado. A autora ficou sem seus pertences por dois dias em solo estrangeiro. Ainda que a impossibilidade de entrega das bagagens no dia posterior tenha sido motivado pela ausência da autora, o vício existiu. E a defesa da ré não trouxe prova de que o atraso, ainda que de poucos dias, se deu por motivo justificado. O prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não excluí o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não vê-la devolvida no ato do desembarque. A autora experimentou danos morais advindos da demora no recebimento da bagagem, recebendo-a somente dias depois e com prejuízo ao compromisso familiar marcado. Danos morais configurados Indenização fixada em R$ 3.000,00, dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora. Ação julgada procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1033411-56.2020.8.26.0506; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

DESISTÊNCIA RECURSAL L - Pedido de desistência de recurso de apelação manifestado pela empresa aérea - Homologação. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - Incontrovérsia - Abalo emocional caracterizado - O extravio da bagagem com pertences pessoais é fato que transcende o mero aborrecimento - Resolução 400 da ANAC, regrando prazos de restituição que não exclui obrigação de indenizar da transportadora aérea Dano moral configurado - Indenização devida - "Quantum" indenizatório - Quantia fixada na sentença (R$ 3.000,00) que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não comporta modificação - Sucumbência integral da ré - Honorários advocatícios bem arbitrados a não comportar redução (art. 85, § 2º, do CPC) - Recurso do autor desprovido e pedido de desistência recursal formulado pela ré homologado. (TJSP; Apelação Cível 1022118-49.2020.8.26.0002; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021).

Ainda que as bagagens

tenham sido restituídas após 10 dias, tem-se como certa a falha na prestação de serviço de transporte aéreo e ausência de excludente de ilicitude.

Sem maiores delongas, no que se refere a reparação moral, observo que os autores comprovaram o extravio da mala e que permaneceram sem a mesma por 10 dias, em viagem que duraria 14 dias. Assim, entendo que houve

falha na prestação de serviços e violação aos direitos da personalidade dos autores, sendo devida

a restituição pelos danos morais suportados pelos consumidores, nos termos dos Artigos 186 e 187 do Código Civil.

Os fatos narrados extrapolam o mero aborrecimento, tendo os autores suportado a falha na prestação de serviços,

passando por transtornos além do rotineiro.

Ademais, encontra-se pacificado no TJES o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização (TJES; APL 0014477-05.2012.8.08.0068, Terceira Câmara Cível; Rela Desa Subst. Maria do Céu Pitanga de Andrade; Julg. 14/03/2017; DJES 24/03/2017).

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular as rés/recorridas na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar aos ofendidos compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo fixa o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
para cada autor,

a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e

LHE CONCEDO PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença objurgada,
JULGANDO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
para
CONDENAR
as recorridas
AMERICAN AIRLINES INC e BRITISH AIRWAYS PLC a pagar, de forma solidária, aos Recorrentes ALVARO SARLO NETTO e ANDRESSA REISEN SARLO o valor de R$ 7.000,00 ( sete mil reais),
para cada autor
, referente a reparação moral,

corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento

do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)